Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-32.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000004-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.551-87 (PACIENTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE 2A. VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, VENCIDO O DOUTO RELATOR, JUIZ DE DIREITO CONVOCADO, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000004-32.2026.8.11.0000

Requerente:

HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – LAPSO TEMPORAL DE 18 MESES ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL – AVALIAÇÃO DA PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

3. I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de HÉLIO DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo de Cuiabá/MT, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

4. II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a legalidade da prisão preventiva; (ii) a observância do requisito da contemporaneidade dos fatos; (iii) a correta avaliação da periculosidade do paciente; e (iv) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5. III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva exige a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

4.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se lastreados em diálogos extraídos de aparelho celular apreendido com corréu, nos quais o paciente negocia entorpecentes.

5.

Contudo, o
periculum libertatis
não se sustenta, pois os diálogos que fundamentam a prisão datam de fevereiro de 2024, e o decreto prisional foi proferido apenas em agosto de 2025, configurando um lapso temporal de 18 (dezoito) meses sem a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema, em desrespeito ao art. 312, § 2º, do CPP.

6.

Verifica-se erro fático na fundamentação da autoridade coatora ao mencionar que o paciente responderia a inquérito por "homicídio agravado pela prática de extermínio de seres humanos", quando, na verdade, apura-se tentativa de homicídio simples decorrente de desavença entre vizinhos, sem relação com criminalidade organizada.

7.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar (esposa em gravidez de risco e filho menor), reforçam a desproporcionalidade da manutenção da custódia.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento a atos processuais, proibição de contato com investigados/testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, mostram-se adequadas e suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

6. IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem concedida.
Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a custódia cautelar, não se admitindo a mera reiteração de fundamentos pretéritos após longo lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional.

2.

A existência de erro fático na avaliação da periculosidade do agente, ao atribuir-lhe envolvimento com crimes de maior gravidade sem respaldo probatório, compromete a fundamentação da prisão preventiva.

3.

As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à ausência de contemporaneidade dos fatos e à desproporcionalidade da medida extrema, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 2º, e 319. Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 834567 SP 2023/0223456-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023.

STJ - HC: 606945 SP 2020/0210268-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020.

TRF-3 - HCCrim: 50338023920244030000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO YUKIKAZU KATO, 5ª Turma, julgado em 25/02/2025, DJe 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Paulo Sergio do Nascimento

em favor de
HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou em conversa mantida entre o paciente e o investigado Jimi Hendrix Alves da Silva nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2024, ou seja, mais de 18 meses antes da decretação da custódia cautelar, ocorrida em 28 de agosto de 2025. Sustenta ausência de contemporaneidade, requisito positivado pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal após a reforma legislativa de 2019, argumentando que não houve demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema, configurando vácuo probatório incompatível com a natureza cautelar da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que a conduta do paciente se resume a um único diálogo para aquisição de quantidade ínfima de entorpecente (1 grama de haxixe), em contexto completamente isolado dos demais investigados, sem qualquer interligação com a estrutura da organização criminosa apurada, não havendo comprovação de traficância habitual e muito menos de associação estável e permanente para o tráfico. Aponta erro fático relevante na decisão impugnada, que mencionou a existência de inquérito policial por "homicídio agravado pela prática de extermínio de seres humanos", quando, na verdade, apura-se tentativa de homicídio simples decorrente de briga de vizinhos, em contexto de legítima defesa, conforme versão confirmada por testemunha presencial e pelo indiciamento promovido pelo delegado responsável. Por fim, destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente: primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita, paternidade de filho com menos de um ano de idade e convivente em gravidez de risco, sendo o único provedor familiar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 340475865).

Vieram as informações (id. 341925365).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (id. 342832855).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Paulo Sergio do Nascimento

em favor de
HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a ótica da contemporaneidade dos fatos e da necessidade da garantia da ordem pública.

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, e somente deve ser decretada ou mantida quando evidenciados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, demonstrando-se a insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se lastreados nos elementos colhidos no Inquérito Policial, notadamente nos diálogos extraídos de aparelho celular apreendido com o corréu Jimi Hendrix, nos quais o paciente Hélio de Oliveira Junior figura negociando a aquisição de entorpecentes ("haxixe") e oferecendo outra substância ("cocaína") em troca.

Todavia, no tocante ao
periculum libertatis
, a análise detida dos autos revela que a manutenção da segregação cautelar não se sustenta.

O art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, é expresso ao exigir que a decisão que decreta da prisão preventiva seja motivada pela existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.

Pois bem,

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva limitou-se a reafirmar os fundamentos que sustentaram a decretação originária da custódia cautelar, acrescendo a seguinte motivação:

“Com efeito, evola-se dos autos que o investigado Hélio de Oliveira Júnior foi identificado em diálogos com Jimi Hendrix voltados à negociação e troca de entorpecentes. Segundo consta do Relatório Policial n.º 2025.13.42016 (ID. 198066553, pp. 202-205), entre os dias 09 e 10/02/2024, Hélio contatou Jimi solicitando 1 grama de haxixe, comprometendo-se, em contrapartida, a providenciar quantidade de cocaína para que Jimi pudesse consumir no final de semana.

Na ocasião, afirmou: “Aí capricha no racha (haxixe), pega aquele mais violento que tiver, beleza? Chegar lá faço o pix na hora”. Em resposta, Jimi declarou: “Cara, eu não levo esse bagulho não, eu não sou autorizado, tem de pegar aqui no centro mesmo”. Diante disso, Hélio procurou tranquilizá-lo, afirmando ter domínio sobre a área em que residia: “Relaxa, rapaz, você tá indo lá em casa. Lá no bairro quem manda sou eu, tá indo na casa do meu irmão”. Após a entrega do entorpecente, Hélio questiona a quantidade recebida, dizendo: “Jimi, quantas gramas você mandou lá de racha? Rapaz, veio só uma rapinha pra mim, será que tá certo?”.

Em seguida, envia a fotografia da droga recebida e solicita o código PIX para efetuar o pagamento.

O teor dos diálogos evidencia indícios suficientes da parceria criminosa estabelecida entre Hélio e Jimi Hendrix, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, com tratativas envolvendo tanto compra direta quanto trocas ilícitas entre diferentes tipos de entorpecentes, bem como demonstra a periculosidade do agente que supostamente teria o domínio ou, pelo menos, influência sobre área em que mora.

Ademais, em que pese a alegação da defesa de que o representado não possuiria antecedentes criminais, em pesquisa ao sistema SEC foi possível averiguar que ele possui em seu desfavor IP n.º 1004794-64.2025.8.11.0042, instaurado para a apuração de homicídio agravado pela prática de extermínio de seres humanos, em trâmite neste Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do TJMT preleciona que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por crimes dolosos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva, que é exatamente o caso do representado em questão.”.

Deve-se observar, contudo, que a decisão que decretou originalmente a prisão preventiva já havia concluído que:
“O teor dos diálogos evidencia indícios suficientes da parceria criminosa estabelecida entre Hélio e Jimi Hendrix, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, com tratativas envolvendo tanto compra direta quanto trocas ilícitas entre diferentes tipos de entorpecentes.” (id. 339562360)

No caso em exame, constata-se que os diálogos utilizados como fundamento para a prisão datam dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2024, ao passo que a representação pela prisão preventiva e o respectivo decreto judicial somente foram formalizados em agosto de 2025, ou seja, cerca de dezoito meses após os fatos.

Não se desconhece que o crime de associação para o tráfico possui natureza permanente; entretanto, para justificar a custódia cautelar após tão longo lapso temporal, seria imprescindível a demonstração de que o paciente manteve a atividade ilícita ou o vínculo associativo até data próxima à decretação da prisão.

Sob esse prisma, da análise dos documentos que instruem os autos, não se vislumbram elementos concretos que indiquem a continuidade da atuação ilícita pelo paciente no intervalo compreendido entre fevereiro de 2024 e sua prisão em agosto de 2025. A ausência de fatos supervenientes que revelem a persistência do comportamento delituoso ou a existência de função específica e atual do paciente no suposto grupo criminoso compromete o juízo de contemporaneidade necessário à manutenção da segregação cautelar.

Para ilustrar o entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS HÁ CERCA DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva deve ser decretada com base em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a custódia cautelar, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. 2. No caso, os fatos imputados ao agravado ocorreram em 2021, e a prisão foi decretada apenas em 2023, sem a indicação de elementos concretos e atuais que demonstrassem a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva no período. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 834567 SP 2023/0223456-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA)

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ROUBO. PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUASE TRÊS ANOS APÓS O FATO DELITUOSO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A prisão provisória - que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam) - não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica. 2 . No caso, o acórdão impugnado que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Parquet e decretar a preventiva do paciente, fez alusão genérica, imprecisa e destituída de concretude, sem demonstração da relação entre o ilícito específico e os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Por outro lado, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar . A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade"
( HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019) 4 . Na espécie, a prisão só foi decretada quase 3 (três) anos após o fato delituoso, sem apontamento de fato contemporâneo que demonstrasse a necessidade da segregação cautelar. 5. Habeas corpus concedido, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da imposição, a critério do Juízo a quo, das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico.” (STJ - HC: 606945 SP 2020/0210268-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) negritei

Também:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . EVASÃO DE DIVISAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA . 1. A teor do art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. 2 . A decretação da prisão cautelar deverá estar fundamentada na existência de fatos atuais, capazes de comprovar a imprescindibilidade da medida, sendo que fatos antigos não justificam a preventiva. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-se por medidas cautelares, nos termos do voto.” (TRF-3 - HCCrim: 50338023920244030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 25/02/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2025)

Concluo que, sob a perspectiva dos princípios da proporcionalidade e da individualização da conduta, impõe-se o reconhecimento do caráter secundário da atuação imputada ao paciente.

Conforme se depreende dos elementos informativos constantes dos autos, Hélio de Oliveira Junior figura em apenas uma única interação, ocorrida em fevereiro de 2024, na qual negocia uma quantidade ínfima de entorpecente (1g de haxixe) e oferta cocaína, sem que haja qualquer outro indicativo de reiteração ou de envolvimento estrutural com a organização criminosa investigada.

Esse contexto evidencia, em juízo preliminar, um vínculo eventual e de reduzida relevância no suposto esquema delituoso, em nada comparável à atuação de eventuais lideranças da organização, cujos atos possuem gravidade e periculosidade significativamente superiores.

Tal descompasso reforça o entendimento de que, na hipótese concreta, a segregação cautelar mostra-se desnecessária e desproporcional, em violação aos parâmetros constitucionais que regem as medidas restritivas de liberdade.

Ademais, constata-se um equívoco na fundamentação da autoridade coatora quanto à periculosidade do agente. O decreto prisional consignou que o paciente responderia a inquérito por
"homicídio agravado pela prática de extermínio de seres humanos"
.

Contudo, a defesa logrou êxito em demonstrar, mediante a juntada da denúncia e dos depoimentos daquele procedimento (Id. 339562365 e ss.), que os fatos referem-se a uma tentativa de homicídio decorrente de desavença entre vizinhos, motivada por som alto, sem qualquer relação com atividade de grupo de extermínio ou organização criminosa.

Tal circunstância, embora grave, possui natureza distinta e não autoriza, por si só, a presunção de que o paciente, em liberdade, voltará a delinquir no âmbito do tráfico de drogas ou que represente perigo à ordem pública na dimensão apontada na decisão impugnada.

Soma-se a isso o fato de o paciente ser tecnicamente primário, possuir residência fixa e comprovação de atividade lícita (Gerente Comercial). Além disso, a situação familiar documentada – esposa com gravidez de alto risco (descolamento de placenta) e filho de apenas 8 meses – reforça a desproporcionalidade da manutenção do cárcere, quando medidas menos gravosas mostram-se suficientes para acautelar o processo.

Diante desse cenário, considerando o longo lapso temporal decorrido sem notícias de reiteração específica e a ausência de contemporaneidade, a prisão preventiva revela-se medida excessiva. Todavia, a gravidade abstrata da imputação (envolvimento com suposta organização criminosa voltada ao tráfico) recomenda a imposição de cautelares diversas para vincular o paciente ao distrito da culpa e evitar qualquer possibilidade de retomada de contatos ilícitos.

Assim, reputo adequadas e suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva de
HÉLIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que o Juízo de origem entender necessárias:

I – O comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, devendo, no ato do cumprimento do Alvará de Soltura informar: telefone que poderá ser contatado e endereço residencial completo onde poderá ser localizado;

II – Proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante;

III –Não manter contato ou estabelecer qualquer relação, seja pessoal, por terceiros ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhum investigado ou testemunhas que venham a ser arroladas na fase processual, caso haja;

IV – Recolhimento domiciliar das 20h00 até às 06h00 da manhã seguinte;

V-
Monitoramento eletrônico (tornozeleira), pelo prazo a ser definido pelo Juízo
a quo
.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Juiz Convocado Relator para divergir de seu judicioso voto e encaminhar posicionamento pela denegação da ordem, mantendo a custódia cautelar do paciente, pelas razões que passo a expor.

O presente caso reclama a manutenção da prisão preventiva de HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR, por entender que a segregação cautelar se mostra medida proporcional e adequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco real à ordem pública.

A decisão que concedeu a ordem fundamenta-se, primordialmente, no reconhecimento da ausência de contemporaneidade entre a captação dos diálogos (fevereiro de 2024) e a decretação da prisão (agosto de 2025). Contudo, tal compreensão merece reavaliação à luz da natureza permanente do crime de associação para o tráfico e da complexidade inerente às organizações criminosas.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos do periculum libertatis diante do lapso temporal da investigação. O voto condutor orientou-se, em síntese, pelos seguintes pontos: i) o interregno de aproximadamente 18 meses entre os fatos e a prisão; ii) a suposta ausência de fatos novos aptos a justificar a atualidade do risco; e iii) a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e paternidade de menor.

Ocorre que o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) possui natureza permanente. A consumação protrai-se no tempo, renovando-se o estado de flagrância e a atualidade do risco enquanto persistir o vínculo associativo.

Em investigações que envolvem criminalidade estruturada, o lapso temporal não deve ser interpretado como inércia estatal ou desaparecimento do periculum libertatis, mas como período de maturação investigativa necessário ao mapeamento das atividades ilícitas e à identificação da hierarquia e divisão de tarefas do grupo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a contemporaneidade não se afere exclusivamente pela data do fato delituoso, mas pela persistência dos riscos que a prisão visa neutralizar.

No caso em exame, não há elementos que indiquem o desligamento do paciente da atividade criminosa; ao revés, a estrutura revelada sugere estabilidade, profissionalismo e domínio territorial.

O ponto fulcral que justifica a manutenção da medida extrema reside na gravidade concreta do modus operandi evidenciado nas interceptações telefônicas.

Não se trata de traficância ocasional ou de pequena monta. O teor das conversas entre o paciente e o corréu Jimi Hendrix revela hierarquia, poder de mando e controle territorial.

Destaca-se o trecho em que o paciente, ao tranquilizar o comparsa acerca da segurança da transação, afirma categoricamente:

“Relaxa, rapaz, você tá indo lá em casa.Lá no bairro quem manda sou eu, tá indo na casa do meu irmão”.

Tal declaração transcende o simples tráfico de drogas. A autoproclamação de “mando” sobre o bairro evidencia a pretensão de exercício de soberania paralela, em frontal desafio à autoridade estatal. Trata-se de comportamento típico de integrantes de organizações criminosas que impõem domínio territorial e exercem controle sobre determinadas áreas urbanas.

A soltura de indivíduo que expressamente reivindica o controle de um bairro representa risco direto e imediato à ordem pública, permitindo a retomada da gestão das atividades ilícitas e o restabelecimento do poder paralelo.

Ademais, os diálogos revelam sofisticação na mercancia, inclusive mediante troca de entorpecentes de naturezas distintas (“haxixe” por “cocaína”), o que demonstra acesso a múltiplas linhas de fornecimento e desenvoltura na dinâmica do tráfico, características incompatíveis com a figura do traficante eventual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de tutela da ordem pública, especialmente em hipóteses de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.

2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (ii) existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes, domicílio fixo, profissão lícita); (iii) paternidade de filho menor dependente de seus cuidados; (iv) alegação de que a investigação configurou "pesca probatória"; e (v) direito à presunção de inocência e possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos apresentados na decisão agravada e os argumentos da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, que evidenciou a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala, com rígida divisão de tarefas e domínio territorial.

5. O conjunto probatório é robusto, consistindo em registros audiovisuais, notas fiscais, adesivos identificadores, planilhas contábeis, comprovantes bancários, imagens de monitoramento e expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, demonstrando a magnitude da operação criminosa.

6. A função logística estratégica desempenhada pelo agravante, bem como a aquisição de patrimônio incompatível com rendas formais declaradas, reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção.

8. A alegação de ser pai de criança menor de 12 anos não foi comprovada nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, não havendo demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados do filho.

9. Não há elementos nos autos que indiquem "pesca probatória" ou irregularidades na obtenção das provas, as quais foram obtidas mediante investigação regular e trabalho de inteligência policial.

10. A proporcionalidade da medida cautelar está evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, pela profissionalização da atividade delitiva e pela insuficiência de medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de tutela da ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas em larga escala.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

3. A alegação de "pesca probatória" deve ser comprovada por elementos concretos, não sendo suficiente a mera invocação genérica.

4. A proporcionalidade da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.313/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.

(AgRg no RHC n. 222.312/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025.)

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, primariedade, residência fixa e paternidade, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente.

A alegação de paternidade de filho menor, com fundamento no art. 318-A do CPP, não autoriza automaticamente a substituição da custódia. No caso concreto, não houve comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

Não bastasse isso, o paciente responde a inquérito policial por tentativa de homicídio, crime doloso contra a vida supostamente motivado por desavença banal. Ainda que a defesa sustente que não se trataria de conduta com finalidade de “extermínio”, o envolvimento em delito dessa natureza reforça a periculosidade social e evidencia propensão à resolução violenta de conflitos, indicando risco concreto de reiteração delitiva.

A somatória de fatores: (i) a declaração expressa de domínio territorial no tráfico de drogas e (ii) o envolvimento em crime doloso contra a vida, delineia perfil de agente que demonstra desprezo pelas normas de convívio social e pela ordem jurídica, tornando absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Presentes, portanto, o fumus comissi delicti e, sobretudo, o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pela natureza permanente do delito associativo e pelo risco efetivo à ordem pública decorrente da liderança local reivindicada pelo paciente, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Não há falar, assim, em ausência de contemporaneidade em se tratando de crime de natureza permanente, cujo risco se renova enquanto subsistente o vínculo associativo.

Ante o exposto, renovadas as vênias ao eminente Relator e respeitado entendimento diverso, DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva de HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026